Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0754666-55.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY CRISTINA COELHO TAVARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo da pauta de julgamento. Em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da caracterização da coisa julgada diante do proc. 0725409-19.2020.8.07.0016. Concedo o prazo sucessivo de 10 dias, a começar pelo Distrito Federal. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito